Tribunal: STF
Processo: Rcl 77791
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Partido Renovação Democrática (PRD) - Nacional contra decisão proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 0106349-85.2024.8.19.0000, em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, a qual teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADPF nº 1.017.



    Narra a parte reclamante que, na fase de cumprimento de sentença, foi acolhido o pedido de reconsideração, formulado pela empresa exequente Now Produções no bojo do referido processo, para determinar o bloqueio de R$ 8.064.078,16 oriundos de repasses do Fundo Partidário. 



    Relata que o Juízo de piso, em cumprimento à determinação, procedeu a constrição de “valores que totalizaram R$ 6.225.052,46 de titularidade da agremiação.” 



    Aduz que os recursos públicos repassados do Fundo Partidário aos partidos políticos são impenhoráveis nos termos do inciso XI do art. 833 do CPC, bem como que tais verbas se destinam à subsistência dos órgãos partidários conforme preconizado no art. 44, da Lei º 9.096/95.



    Destaca que, nos autos da ADPF nº 1.017, 



     “o Exmo. Ministro Gilmar Mendes rememorou que os valores repassados do Fundo Partidário possuem uma finalidade vinculada específica que se encontra delineada no art. 44 da Lei nº 9.096/1995, motivo pelo qual eventual penhora obstaria a destinação dos recursos aos fins legalmente estabelecidos e, por corolário, o funcionamento dos órgãos partidários e a consagração da democracia. Assim, ele asseverou que esses montantes são impenhoráveis”.



    Sustenta, assim, que “o ato reclamado não apenas ofendeu a legislação vigente e desprezou um relevante precedente dessa alta Corte, mas também proporcionou imensuráveis e irreparáveis prejuízos ao Partido Renovação Democrática”.



    Requer 



    “a) A concessão de tutela provisória de urgência, sem a oitiva da parte contrária, para que seja ordenada a suspensão da decisão reclamada e da ordem de bloqueio na modalidade “teimosinha”, bem como determinada a liberação dos valores que, até o momento, foram constritos nas contas bancárias do Partido Renovação Democrática, nos termos dos arts. 300 e 989, inciso II, do Código de Processo Civil;



    (...)



    e) No mérito, seja a presente reclamação JULGADA TOTALMENTE PROCEDENTE para confirmar a decisão liminar, cassar o comando judicial e a ordem de bloqueio reclamados, e determinar a liberação dos valores bloqueados nas contas bancárias do Partido Renovação Democrática, nos termos do art. 102, inciso I, alínea “l”, da Constituição Federal, dos arts. 833, inciso XI, 992 e 993 do Código de Processo Civil e do posicionamento firmado no âmbito da ADPF nº 1.017/AL.”



    Em despacho de 3/4/25 (publicado no DJe de 4/4/25), solicitei informações à autoridade apontada como reclamada e determinei a citação da parte beneficiária da decisão impugnada, bem como a oitiva da Procuradoria-Geral da República (e-doc. 23). 



    Em face do referido despacho, o reclamante opôs embargos de declaração (e-doc. 26). 



    Sobrevieram aos autos as informações prestadas pela autoridade reclamada (e-doc. 29), a petição do requerente reiterando o pedido liminar (e-doc. 30) e a contestação da parte beneficiária (e-doc. 33).



    Em seguida, o reclamante apresentou petição de tutela provisória incidental (e-doc. 46), noticiando a superveniência de fato consistente no provimento pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro do agravo de instrumento interposto pela empresa beneficiária, o que, segundo alega o reclamante, justificaria a concessão de tutela de urgência, para suspender os efeitos da decisão reclamada e a liberação de toda e qualquer quantia constrita na origem.



    Por sua vez, a d. PGR opinou pela negativa de seguimento da reclamação, mediante parecer assim sintetizado:



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. DIREITO ELEITORAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE O OBJETO DO ACÓRDÃO COMBATIDO E AS TESES FIRMADAS NA DECISÃO APONTADA PARADIGMA, CONSISTENTE NA ADPF Nº 1.017 TPI/AL. POSSIBILIDADE DE PENHORA DE VERBAS DO FUNDO PARTIDÁRIO FORA DO PERÍODO ELEITORAL. PRECEDENTES DA SUPREMA CORTE. PARECER PELA NEGATIVA DE SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.” (e-doc. 54). 



    É o relatório. Decido.



    Conforme relatado, o reclamante aponta como paradigma de confronto a ADPF nº 1017-TPI, na qual o Relator, Ministro Gilmar Mendes, proferiu a seguinte decisão cautelar:



    “Trata-se de tutela provisória incidental apresentada, pelo PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO – PSB, em face de decisão que permite o bloqueio, no curso do período, de verbas de partidos políticos oriundas do fundo partidário e fundo especial de financiamento de campanha (FEFC). 



    [...]



    Decido.



    [...]



    Não se pode desconsiderar que o art. 833, XI, do Código de Processo Civil, expressamente veda a penhora de recursos públicos oriundos do fundo partidário recebidos pelos partidos políticos. 



    O surgimento dessa regra especial de impenhorabilidade vem na esteira do art. 15-A da Lei 9.096/1995, na redação dada pela Lei 11.694/2008, que preceitua acerca da responsabilização exclusiva do diretório partidário que, direta e individualmente, contrair obrigação, violar direito, ou, por qualquer modo, causar dano a outrem, excluída a solidariedade de outros órgãos de direção partidária. 



    Em um momento anterior, hoje não mais vivenciado em razão das inovações legislativas e de entendimentos deste Supremo Tribunal Federal, decisões judiciais estabeleciam uma espécie de responsabilidade solidária entre os diretórios dos partidos políticos, de modo que o diretório nacional era solidário em face dos estaduais e os estaduais eram solidários em face dos municipais, em uma longa cadeia estrutural e retroalimentante. Com base nessa solidariedade, atos jurisdicionais determinavam a penhora de valores do diretório nacional dos partidos políticos, prejudicando toda estrutura partidária em razão de dívidas contraídas por diretórios municipais dos menores aos maiores municípios do país.



    [...]



    Não desconsidero que, no REspE 0602726-21 (Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Superior Eleitoral, j. 10.2.2022, DJe 19.3.2022), o TSE já admitiu exceção à regra de impenhorabilidade. No entanto, o que estou a afirmar é que, em geral, os recursos do fundo partidário são impenhoráveis, notadamente no curso do período de campanhas eleitorais, diante da sua absoluta essencialidade para o regular desenvolvimento e continuidade das candidaturas. 



    É preciso pontuar que embora o art. 833, XI, do CPC, faça referência tão somente à impenhorabilidade de recursos derivados do fundo partidário recebidos pelos partidos políticos, tal regra estende-se às verbas decorrentes de repasses do fundo especial de financiamento de campanha (FEFC). 



    O fundo especial de financiamento de campanha foi criado após a decisão exarada por esta Suprema Corte na ADI 4.650/DF (Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 17.9.2015, DJe 24.2.2016), por meio da qual foi declarada a inconstitucionalidade, sem redução de texto, de dispositivo que permitia a doação por pessoas jurídicas de direito privado a partidos políticos. Pontuei, no julgamento da ADI 4.650/DF, que a declaração de inconstitucionalidade proferida pelo Plenário desta Corte viria acompanhada de uma consequência óbvia: o aumento de recursos públicos destinados ao custeio de campanhas eleitorais. Não tardou. Logo em 2017, após a experiência vivenciada nas eleições municipais de 2016, o Congresso Nacional criou o fundo especial de financiamento de campanha (FEFC), que configura um fundo constituído em anos eleitorais, composto por dotações orçamentárias da União, com objetivo exclusivo de financiar campanhas eleitorais (Lei 9.504/1997, art. 16-C). 



    A destinação com vinculação específica está expressa na lei, sendo que, nos casos em que a integralidade dos recursos não forem utilizados, imprescindível a sua devolução aos cofres da União (Lei 9.504/1997, art. 16-C, § 11) e, além disso, também estão sujeitos à rígida prestação de contas. 



    A constitucionalidade do fundo especial de financiamento de campanha já foi assentada por esta Corte na ADI 5.795-MC/DF (Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 22.8.2022, DJe 29.8.2022). 



    Com efeito, a extensão da regra de impenhorabilidade do fundo partidário ao fundo especial de financiamento de campanha faz-se evidente. 



    Isso porque, além de a teleologia ser a mesma – preservação da finalidade legalmente estabelecida a tais verbas, consecução da democracia representativa e origem pública dos recursos – o FEFC somente é constituído em anos eleitorais e possui destinação ainda mais específica, qual seja, financiamento de campanhas eleitorais, o que concretiza de forma mais direta a democracia e, portanto, também demonstra a impenhorabilidade de verbas oriundas do FEFC. Além disso, as verbas do FEFC, consoante expressa disposição legal, somente podem ser utilizadas para custear campanhas eleitorais, sendo, pois, impassíveis de utilização para outros fins, tais como pagamento de dívidas desvinculadas de campanhas eleitorais. Assim, os recursos provenientes do fundo especial de financiamento de campanha são igualmente impenhoráveis, nos termos do art. 833, XI, do Código de Processo Civil. 



    Essa impenhorabilidade ganha ainda mais significado considerando que as verbas do FEFC têm destinação exclusiva e somente são repassadas após o primeiro dia do mês de junho de anos eleitorais. 



    3) Conclusão 



    Ante o exposto, defiro, ad referendum do Plenário desta Corte (RISTF, art. 21, V), o pedido de tutela provisória incidental, para estabelecer que, no curso das campanhas eleitorais, não se mostra possível a penhora de valores de partidos políticos oriundos do fundo partidário e do fundo especial de financiamento de campanha (FEFC). 



    Como consequência direta desta decisão, suspendo a ordem de penhora efetivada nos autos do Processo nº 0028455-29.2024.8.26.0100, exarada pela 24ª Vara Cível do Foro Central da comarca de São Paulo/SP, bem como a decisão do Agravo de Instrumento nº 2287342-94.2024.8.26.0000, determinando o imediato desbloqueio dos valores. Comunique-se, com urgência, ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Oficie-se aos Presidentes de todos os Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais Federais do país, com cópia desta decisão. A comunicação aos Juízos de 1º grau deverá ser feita pelo Tribunal com os quais mantenham vinculação administrativa.” (ADPF nº 1.017-TPI/AL, Relator Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/10/24 - grifos nossos). 



    Conforme assentado no julgado paradigma, foram sustadas as penhoras de recursos do fundo partidário e do fundo especial de financiamento de campanha durante as campanhas eleitorais, as quais findaram, no Município de Mossoró/RN, no dia 5/10/2024, véspera do primeiro turno das eleições municipais de 2024. Isso porque, segundo consta da fundamentação da decisão proferida nos autos da ADPF 1.017-TPI, as medidas constritivas, nesse período de campanha, poderiam afetar a paridade de armas entre os partidos e candidatos e o equilíbrio do jogo eleitoral. 



    No caso em apreço, tem-se que a autoridade reclamada deferiu o pedido de reconsideração formulado pela parte ora beneficiária, nos autos do Agravo de Instrumento nº 0106349-85.2024.8.19.0000, para deferir parcialmente a tutela recursal e determinar o bloqueio dos valores nas contas do agravado (ora reclamante), inclusive as destinadas a repasses a título de Fundo Partidário, pelos fundamentos a seguir reproduzidos:



    “(...) verifica-se que a agravante busca, há aproximadamente 12 (doze) anos, receber os valores não pagos pelo ora Agravado, referentes à efetiva prestação de serviços, sendo certo que o montante da dívida já alcança o valor de R$ 8.064.078,16 (oito milhões, sessenta e quatro mil e setenta e oito reais e dezesseis centavos) em valores corrigidos, tendo havido, neste lapso temporal, infrutíferos métodos de constrição.



    Pois bem.



    É cediço que não ofende o contraditório o deferimento de medidas aptas a resguardar o resultado frutífero da execução. 



    Ressalte-se, ainda, que, cabe ao julgador tomar medidas acautelatórias para assegurar o resultado útil do processo. 



    Trata-se de medida fundada no poder geral de cautela, que encontra expressa previsão legal (art. 139, IV, c/c 297 do CPC). 



    Nesta toada, saliente-se que a decisão agravada proferida pelo juízo informa que os bens anteriormente penhorados estão em estado de completo sucateamento, sendo, portanto, imprestáveis a uma eventual hasta pública e/ou para garantir minimamente um crédito de elevado valor. 



    Desta forma, considerando a possibilidade de dilapidação patrimonial, DEFIRO O PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO, para, antecipando parcialmente a tutela recursal, determinar o bloqueio dos valores nas contas do agravado, inclusive as destinadas a repasses a título de Fundo Partidário, no valor de R$ 8.064.078,16 (oito milhões, sessenta e quatro mil e setenta e oito reais e dezesseis centavos), até que seja julgado o presente agravo de instrumento, medida esta que deverá ser realizada pelo juízo de 1º grau.” (e-doc. 20, fls. 2-3).



    Compulsando os autos, verifico que não há aderência estrita entre o objeto da decisão reclamada e as teses estabelecidas (cautelarmente) no paradigma de confronto invocado, uma vez que, neste, assentou-se a vedação da penhora dos recursos do fundo partidário e do fundo especial de financiamento de campanha (FEFC) apenas “no curso das campanhas eleitorais”, nos termos da decisão do Ministro Gilmar Mendes, enquanto a prolação da decisão ora reclamada se deu em 16/01/2025 (cf. e-doc. 20), ano sabidamente não eleitoral.



    A jurisprudência é sólida quanto à necessidade de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF. Nesse sentido, vide precedentes:



    “(...) INADMISSIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO PELO FATO DE O ACÓRDÃO ORA IMPUGNADO NÃO SE AJUSTAR, COM EXATIDÃO E PERTINÊNCIA, AO PARADIGMA DE CONFRONTO INVOCADO PELA PARTE RECLAMANTE – PRECEDENTES – RECLAMAÇÃO NÃO CONHECIDA – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO – RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl nº 16.492-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 6/11/14).



    “Agravo regimental na reclamação. Ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e a ADI nº 3.460/DF. Reclamação como sucedâneo de recurso. Agravo regimental não provido. 1. Deve haver aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigmática do STF para que seja admitido o manejo da reclamatória constitucional. 2. Agravo regimental não provido” (Rcl nº 11.463-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 13/2/15).



    “RECLAMAÇÃO. ADPF 556. DEPÓSITO RECURSAL. NATUREZA JURÍDICA E POSSIBILIDADE DE LEVANTAMENTO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl nº 41.992-AgR, Segunda Turma, Rel. Miin. Edson Fachin, DJe de 25/3/21).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA NA ADC Nº 31/DF. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E O PARADIGMA INVOCADO. 1. No caso, é evidente a falta de aderência estrita entre o ato reclamado e o objeto da decisão proferida na ADC nº 31/DF, haja vista que o presente caso diz respeito aos pressupostos de admissibilidade de ação rescisória, situação não abrigada pelo paradigma suscitado. 2. Não havendo estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto do paradigma, é incabível o manejo da ação reclamatória. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (Rcl nº 56.640-AgR, Segunda Turma, Relator Min. André Mendonça, DJe de 26/4/23).



    Registre-se, ademais, que a decisão ora impugnada foi confirmada pela Terceira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro - TJRJ, a qual, com fundamento no que dispõe o art. 833, XI, do CPC e no entendimento mais recente do TSE acerca da questão, concluiu pela inexistência de “óbice fático ou jurídico que impeça a decretação de penhora on-line sobre todas as contas bancárias do agravado, inclusive as destinadas ao recebimento de repasses a título de fundo partidário”, dando provimento ao agravo de instrumento interposto pela empresa ora beneficiária (AI nº 0106349-85.2024.8.19.0000). 



    O aludido acórdão do TJRJ recebeu a seguinte ementa:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO, DIREÇÃO E EDIÇÃO DE PROPAGANDAS PARTIDÁRIAS, BEM COMO SUA VEICULAÇÃO ATRAVÉS DE RÁDIO E TELEVISÃO. DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU O REQUERIMENTO DE PENHORA DE VALORES NAS CONTAS BANCÁRIAS DO EXECUTADO, INCLUSIVE AS QUE RECEBERAM REPASSES A TÍTULO DE FUNDO PARTIDÁRIO. IRRESIGNAÇÃO DA EXEQUENTE. 



    I – Caso em exame. 1. Insurge-se a agravante contra decisão que indeferiu o requerimento de penhora de valores nas contas bancárias do executado, inclusive as que receberam repasses a título de Fundo Partidário. II – Questão em discussão. 2. Cinge-se a controvérsia recursal em verificar se é possível a penhora de valores oriundos de repasses a título de Fundo Partidário. III – Razões de Decidir. 3. Agravo interno interposto contra a decisão que acolheu parcialmente o pedido de reconsideração realizado pela agravante que resta prejudicado, diante do julgamento do mérito recursal. 4. Inexistência de preclusão pro iudicato nas decisões que deferem os pedidos de penhora, tratando-se a execução (ou cumprimento de sentença) de procedimento dinâmico que admite relativa fluidez nos atos de constrição. Precedente deste Tribunal. 5. Possibilidade de penhora de valores oriundos de repasses a título de Fundo Partidário. 6. Art. 649, do CPC/73, que ao tratar sobre impenhorabilidade trazia expressamente em seu teor o termo “absolutamente”, que foi excluído quando da repetição no atual CPC. Retirada da expressão “absolutamente” que permitiu a flexibilização da sistemática de penhoras, considerando-se, ainda, que nenhum direito é absoluto. 7. Jurisprudência do TSE que passou a admitir a penhora das contas bancárias de partidos políticos destinadas a receber repasses a título de fundo partidário (overruling). 8. Inexistência de óbice fático ou jurídico que impeça a decretação de penhora on-line sobre todas as contas bancárias do Agravado. 9. Reforma da decisão agravada que se impõe. IV – Dispositivo. 10. Recurso provido.” (e-doc. 40). 



    Contra esse acórdão, foi interposto recurso na origem, conforme aduz o próprio reclamante na petição tutela provisória incidental (e-doc. 46).



    Dessa perspectiva, a pretensão dos autos revela o uso inadequado da presente reclamação com o objetivo de provocar o exame per saltum de questão a ser desenvolvida pelos meios jurisdicionais ordinários e respectivos graus recursais. Nessa linha:



    “[...] 2. O manejo de reclamação, ação constitucional de fundamentação vinculada, é restrito às hipóteses expressamente previstas nos arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, da Constituição da República, de modo que incabível a sua utilização como sucedâneo de recurso ou atalho processual. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação”. (Rcl nº 35.737/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 5/8/20 - grifei).



    “[...] 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, da CF, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados da Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela EC 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. 2. A reclamação é impassível de ser manejada como sucedâneo de recurso ou ação rescisória, bem como é inadmissível a sua utilização em substituição a outras ações cabíveis. 3. A aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes apontada pelo reclamante é requisito para a admissibilidade da reclamação constitucional. 4. Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl nº 37.075-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/6/20 - grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. 1. A Reclamação possui especial guarida para garantir o exercício, pelo Supremo Tribunal Federal, das competências constitucionais a ele outorgadas, devendo seu manejo guardar estrita aderência com as hipóteses de cabimento, sob pena de convolá-lo em sucedâneo recursal. 2. In casu, por meio da reclamação, alega-se ofensa aos arts. 5º, caput, e 93, IX, da Constituição Federal. 3. Forte compreensão da Corte no sentido da impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal, resguardando-se ao interessado, a tempo e modo, a veiculação de eventual inconformismo pela via própria. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl nº 34.691-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/6/20 - grifei). 



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF). Prejudicados o pedido de liminar, os embargos de declaração (e-doc. 26) e o pedido de tutela provisória incidental (e-doc. 46) apresentados pela parte reclamante. 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de junho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente